Tribunal: CARF
Processo: 11020.906297/2012-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO OGASSAWARA DE ARAUJO BRANCO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
ATOS COOPERADOS. RECURSO REPETITIVO. HIPÓTESE DE NÃO-INCIDÊNCIA.
Conforme decidido pelo STJ ao julgar o REsp 1.141.667/RS sob o rito dos Recursos Repetitivos, o art. 79 da Lei 5.764/71 preceitua que os atos cooperativos são os praticados entre as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando associados, para a consecução dos objetivos sociais. E ainda, em seu parágrafo único, alerta que o ato cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria. Dito isso, entende-se que a norma declarou a hipótese de não incidência tributária.
RECEITAS DAS COOPERATIVAS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO.
De acordo com o art. 15, inciso I, da MP 2.158-35/2001, as receitas das cooperativas, decorrentes da comercialização da produção dos cooperados, poderão ser excluídas da base de cálculo do PIS e da Cofins, ou seja, são bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição.
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DAS EXPORTAÇÕES. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RECEITAS DECORRENTES DE EXPORTAÇÃO. EXPORTAÇÃO INDIRETA.
A norma imunizante contida no inciso I do parágrafo 2o do artigo 149 da Constituição da República alcança as receitas decorrentes de operações indiretas de exportação, caracterizadas por haver participação negocial de sociedade exportadora intermediária. A imunidade prevista no dispositivo constitucional estabelece que as contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico não incidem sobre receitas decorrentes de exportação. Inteligência que decorre do Tema 674 firmado pelo Supremo Tribunal Federal.
PEDIDO DE PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência ou perícia. A realização de perícia pressupõe que o fato a ser provado necessite de conhecimento técnico especializado, fora do campo de atuação do julgador.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.906297/2012-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.505 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2020
Recorrente
COOPERATIVA VINICOLA AURORA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/04/2009 A 30/06/2009
ATOS COOPERADOS. RECURSO REPETITIVO. HIPÓTESE DE NÃO-
INCIDÊNCIA.
Conforme decidido pelo STJ ao julgar o REsp 1.141.667/RS sob o rito dos
Recursos Repetitivos, o art. 79 da Lei 5.764/71 preceitua que os atos
cooperativos são os praticados entre as cooperativas e seus associados, entre
estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando associados, para a
consecução dos objetivos sociais. E ainda, em seu parágrafo único, alerta que o
ato cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato de compra e
venda de produto ou mercadoria. Dito isso, entende-se que a norma declarou a
hipótese de não incidência tributária.
RECEITAS
DAS
COOPERATIVAS.
EXCLUSÃO
DA
BASE
DE
CÁLCULO.
De acordo com o art. 15, inciso I, da MP 2.158-35/2001, as receitas das
cooperativas, decorrentes da comercialização da produção dos cooperados,
poderão ser excluídas da base de cálculo do PIS e da Cofins, ou seja, são bens
ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição.
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DAS EXPORTAÇÕES. CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS. RECEITAS DECORRENTES DE EXPORTAÇÃO.
EXPORTAÇÃO INDIRETA.
A norma imunizante contida no inciso I do parágrafo 2o do artigo 149 da
Constituição da República alcança as receitas decorrentes de operações
indiretas de exportação, caracterizadas por haver participação negocial de
sociedade exportadora intermediária”. A imunidade prevista no dispositivo
constitucional estabelece que as contribuições sociais e de intervenção no
domínio econômico não incidem sobre receitas decorrentes de exportação.
Inteligência que decorre do Tema 674 firmado pelo Supremo Tribunal Federal.
PEDIDO DE PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à
adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência
ou perícia. A realização de perícia pressupõe que o fato a ser provado necessite
de conhecimento técnico especializado, fora do campo de atuação do julgador.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.906297/2012-49
Fl. 394
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.505 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.906297/2012-49

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para excluir da base de cálculo das contribuições as receitas provenientes:
(i) de operações indiretas de exportação; e (ii) dos atos cooperativos típicos.
(documento assinado digitalmente)
Lazaro Antonio Souza Soares - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Henrique de Seixas
Pantarolli, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Luis Felipe de Barros Reche (suplente
convocado), Fernanda Vieira Kotzias, Ronaldo Souza Dias, Joao Paulo Mendes Neto, Leonardo
Ogassawara de Araújo Branco (Vice-Presidente), Lazaro Antonio Souza Soares (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do r. acórdão n. 14-59.380
proferido pela 5a Turma de Julgamento da r. Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Ribeirão Preto que decidiu, por unanimidade de votos, julgar improcedente a
impugnação apresentada.
Trata-se de manifestação de inconformidade contra o Despacho Decisório da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Caxias do Sul, RS, de fls. 169 que indeferiu
parcialmente pedido de ressarcimento de PIS, retificador, incidência não-cumulativa e mercado
interno, relativo ao 2o trimestre de 2009, no valor de R$ 111.111,84, conforme PER/DCOMP no
09091.85847.180411.1.5.10-3493, reconhecendo apenas o direito creditório no valor de R$
793,12.
O Despacho Decisório foi apoiado no Relatório de Diligência Fiscal de fls. 156
a 168, que, após análise de documentação no Sistema Público de Escrituração Digital, SPED,
intimou o contribuinte a informar o código e descrição das mercadorias/serviços com o
respectivo código NCM e a base legal na qual foi fundamentado o lançamento de cada item nas
rubricas “Receitas Tributadas à Alíquota Zero” e “Receita Isenta e Demais Receitas sem
Incidência da Contribuição” das fichas 07 A (Apuração PIS/PASEP) e 17 A (Apuração Cofins)
do DACON retificador relativo aos meses de 01/2009 até 09/2009.
Nas mesmas fichas do DACON, na linha 7 (Receita sem Incidência da
Contribuição - Exportação) foi detectada divergência de valores entre o DACON e os arquivos
SPED. Foi então solicitado informação sobre o motivo da divergência, mediante comprovação
hábil e idônea.
Fl. 395
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.505 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.906297/2012-49

O relatório concluiu que o contribuinte lançou na linha 08 (Receita Isenta e
Demais Receitas Sem Incidência da Contribuição) da Ficha 17A (Cálculo da Cofins Regime
Não- Cumulativo), as exclusões da base de cálculo da Cofins previstas no artigo 17 da Lei
10.684/2003 e artigo 1o da Lei 10.676/2003 diminuindo esse valor do montante da receita
informado na linha 01 (Receita de Vendas de Bens e Serviços Alíquota de 1,65%), do Dacon.
Dessa forma, o contribuinte alterou indevidamente a proporção das receitas
tributadas e não tributadas no mercado interno.
Na informação complementar de 14/12/2012, o contribuinte relata que
informou na mesma linha 8 do Dacon, nos meses de abril e maio de 2009, valor a maior a títulos
de sobras do ano anterior. Foi verificado que tais valores não são de fato receitas, devendo ser
excluídos da linha 8 do Dacon.
Também foi verificada divergência entre os valores informados no Dacon,
Ficha 07 A, linha 7 (Receita sem Incidência da Contribuição – Exportação) e os dados dos
arquivos digitais, sendo o contribuinte intimado a informar o motivo da divergência, conforme
referido acima.
Na resposta do contribuinte de 03/12/2012 (anexo aos autos), o mesmo informa
que esta divergência decorre de operações pertencentes ao Programa de Escoamento da
Produção – PEP, do Ministério da Agricultura. Informa que o CFOP 5401 – venda de produção
do estabelecimento em operação com produto sujeito ao regime de substituição tributária, na
condição de contribuinte substituto, bem como informa os dados do PEP no campo dados
adicionais da nota fiscal emitida para a CENECOOP.
Já a CENECOOP utiliza o CFOP 7106 – venda de mercadoria adquirida ou
recebida de terceiros, que não deva por ele transitar. Apresentou ainda cópias de Notas Fiscais,
PEP 034/2009, PEP 039/2009, Faturas Comerciais e Documento Confirmatório de Operação –
DCO.
Analisando as notas fiscais emitidas pelo contribuinte para a CENECOOP, a
fiscalização verificou que o CFOP utilizado foi 5101 – venda de produção do estabelecimento –
e não o CFOP 5401, como informado.
Quanto ao PEP, o relatório concluiu tratar-se de prêmio para escoamento de
produção, no caso vinho a granel ou envasado, pago pelo Governo Federal, por meio da Conab,
onde a habilitação do interessado é feita através de leilão.
O relatório também discorreu sobre as espécies de empresas comerciais
exportadoras, compilando legislação sobre o assunto, concluindo que se a industria estiver
lidando com comercial exportadora comum, para valer-se da suspensão do IPI ( e da isenção das
Contrbuições ao PIS e Cofins) na operação de venda, deverá remeter os produtos diretamente,
por conta e ordem da empresa comercial exportadora, a embarque de exportação ou a recinto
alfandegado.
Na documentação apresentada não restou comprovada a remessa diretamente
do estabelecimento industrial para embarque de exportação ou para recinto alfandegado, por
conta e ordem da CENECOOP, não cumprindo, portanto, a legislação aplicável.
Fl. 396
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.505 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.906297/2012-49

Na informação complementar, o contribuinte informa que todo o valor vendido
para a Central corresponde ao art. 17 da Lei 10684/2003, portanto não irá compor a base de
cálculo da Cofins.
O valor a ser ressarcido de acordo com art. 17 da Lei no 11.033/2004,
combinado com o art. 16 da Lei 11.116/2005 foi então recalculado com base nos ajustes da
fiscalização relativos à proporção da receita tributada e não tributada no mercado interno,
conforme demonstrativo de recálculo da proporção da receita incluído nas fls. 154/155.
Cientificada em 02/01/2013 (Aviso de Recebimento de fl. 219), a contribuinte
ingressou em 30/01/2013 com a manifestação de inconformidade de fls. 235/251.
Em resumo, apresentou os seguintes argumentos:
1. Em outubro de 2010 e abril de 2011, a contribuinte solicitou os créditos
acumulados decorrentes das receitas classificadas como “exclusões da base de cálculo” por
entender que se classificavam como “isenção/não incidência”, e assim preenchida a hipótese
prevista no art. 17 da Lei 11.033/2004, c/c art. 16 da Lei 11.116/2005.
2. Segundo a DRF de Caxias do Sul o preenchimento da Dacon foi
equivocado, pois lançou indevidamente no campo “Receita Isenta e Demais Receitas sem
Incidência da Contribuição”, já que as exclusões da base de cálculo previstas na lei não tratam de
isenção ou não-incidência.
3. Porém, com base na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, cuja
orientação foi recepcionada pelo Superior Tribunal de Justiça, as exclusões da base de cálculo,
notadamente previstas no art. 15 da Medida Provisória 2.158/2001, art. 17 da Lei 10.684/2003,
art. 1o da Lei 10.676/2003 e art. 11 da IN/SRF 635/2006, tem natureza de isenções parciais.
Sendo assim, os créditos vinculados às receitas excluídas são passíveis de compensação com
débitos de outros tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal ou de ressarcimento
em dinheiro.
4. O cerne deste debate gira em torno dos créditos acumulados pela
cooperativa em razão da exclusão da base de cálculo das contribuições ao PIS e à Cofins, quando
houve auferimento de receita em razão de operações realizadas com ou pelos seus associados.
Isso porque à medida que autorizada a promover a exclusão da base de cálculo das contribuições
de todas as receitas descritas acima, todos os créditos vinculados à geração de tal receita, embora
mantidos, não possuem débitos com os quais possam ser compensados.
5. Citou dois acórdãos do STF com o entendimento de que a redução da base
de cálculo nas operações tributadas pelo ICMS, prevista nas legislações de todas as unidades da
Federação, possui natureza jurídica de isenção parcial. Na mesma linha, citou jurisprudência do
STJ de que a redução da base de cálculo do ICMS nas saídas tributadas equivale a uma isenção
parcial, não havendo dúvidas de que as hipóteses de exclusão previstas no art. 11 da IN/SRF
635/2006 devem ter o mesmo tratamento.
6. Citou doutrina na linha de que as reduções da base de cálculo caracterizam-
se como típicas isenções parciais.
Fl. 397
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.505 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.906297/2012-49

7. Em que pese o nítido enquadramento como isenção parcial, enquadramos a
exclusão da base de cálculo sob o ângulo da não-incidência, com idêntico resultado, uma vez que
o direito de ressarcir o crédito nesta hipótese também está contemplada na lei.
8. Além disso, não há que se falar da restrição trazida pelo art. 111 do CTN,
visto que há que se considerar o sentido almejado da regra tributária. Não pretende a cooperativa
estender a aplicação de uma isenção prevista em lei, que deve ser interpretada restritivamente. O
que se discute é a caracterização de exclusões de base de cálculo pertinentes às sociedades
cooperativas como hipóteses de isenção parcial.
9. As aludidas exclusões cumprem com seu objetivo de desonerar as receitas
auferidas nas hipóteses referidas da incidência da Cofins e da Contribuição ao PIS. Mas a
cooperativa entende que essas exclusões tem natureza jurídica de insenção, razão pela qual os
créditos vinculados às receitas isentas poderão ser objeto de compensação ou ressarcimento, caso
contrário as normas de isenção teriam seu efeito anulado ou diminuído em razão da sistemática
não cumulativa.
10. Em relação ao direito ao ressarcimento dos créditos em razão da
exportação por meio da Central das Coooperativas da Serra Gaúcha – CENECOOP Serra, que
está registrada como comercial exportadora junto ao Siscomex, a autoridade fiscal excluiu os
valores lançados na ficha 07, linha 07 da Dacon (Receita sem Incidência da Contribuição –
Exportação), referentes às vendas da Cooperativa para a CENECOOP por intermédio do
Programa para Escoamento da Produção – PEP, por entender que referidas receitas não se
classificam como receitas sem incidência da contribuição em tela por não se tratarem de receita
de exportação.
11. Fundamentou seu entendimento na legislação do IPI e principalmente no
art. 39, §2o da Lei 9.532, de 1997, que determinou, para fins de aplicação da suspensão do IPI,
que ocorresse a remessa direta a embarque ou recinto alfandegado e entendeu que não foi
comprovada a remessa diretamente para exportação ou para recinto alfandegado por conta e
ordem da CENECOOP, nos termos deste artigo.
12. Argumenta porém, que a legislação própria do PIS/Cofins não traz as
mesmas exigências para configuração de exportação, somente aplicáveis ao IPI.
13. O conceito de exportação pelo Programa de Escoamento da Produção –
PEP, disciplinado pela Lei 8.472/1992 também não foi considerado. Pelo sistema, o governo
paga um prêmio equivalente, em média, à diferença entre o preço de referência e o de mercado
para os interessados que adquirem o produto diretamente das cooperativas ou produtores ao
preço pré-estabelecido. A interessada utiliza-se da CENECOOP SERRA para escoar o produto
para o exterior.
14. A interessada emite Notas Fiscais para a CENECOOP constando no campo
informações complementares os dados do PEP em questão, que tem como objeto a colocação do
produto no mercado externo. Ali também consta o número da CDA – Certificado de Depósito
Alfandegado, obrigatório para comprovar operações direcionadas ao exterior.
15. O CDA permite considerar exportada para todos os efeitos fiscais,
creditícios e cambiais a mercadoria nacional depositada em recinto alfandegado, vendida para o
Fl. 398
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.505 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.906297/2012-49

exterior, mediante contrato de entrega no território nacional à ordem do adquirente (importador).
Tal recinto é autorizado pela Receita Federal do Brasil.
16. Assim, resta totalmente atendido o requisito para configurar a exportação,
passível de creditamento pela legislação do PIS/Cofins e condizente com o conceito de
exportação para fins específicos.
17. As condições que fixam o conceito de fim específico, previsto no art. 39 da
Lei 9.532/1997 são: I – Sejam remetidos diretamente ao estabelecimento industrial para
exportação; II – Esta operação ocorra por conta e ordem da empresa comercial exportadora. O
caso da interessada enquadra-se neste conceito, pois em momento algum o produto deixa o
estabelecimento e tampouco nele ocorrem transformações após a venda para a CENECOOP.
18. O CFOP não é o único critério para classificar uma operação.
19. A cooperativa informa que toda a documentação necessária para elucidação
de eventuais questionamentos encontra-se à disposição do fisco, na sede da Cooperativa.
Adicionalmente, requer a baixa dos autos em diligência, porque a maioria dos argumentos
envolve um volume expressivo de créditos glosados em razão da análise de notas fiscais, todas
vinculadas ao PEP.
20. Desta forma, em razão do disposto no art. 16, IV, do Decreto 70.235, de
1972, requer a realização de perícia, objetivando o exame in loco das notas fiscais e/ou
elaboração de listagens de amostragens. É de se considerar que a quase totalidade da glosa do
crédito em questão relaciona-se com a confirmação da exportação, que pode ser feita na
verificação que se solicita.
21. Com este procedimento a interessada objetiva que sejam examinados a
listagem completa das notas fiscais desconsideradas pelo Fisco; verificar se as notas fiscais
possuem vinculação com o programa PEP e se podem ser consideradas para fins de
creditamento; elaborar cálculo do crédito incluindo as notas fiscais que vierem a ser
consideradas, com os devidos reflexos no crédito pleiteado.
22. Caso necessária a realização de perícia e não a baixa em diligência, a
interessada informa na manifestação de inconformidade os dados do perito.
23. Sobre as exportações realizadas pela central de cooperativas, a interessada
defende que o direito ao crédito é da Cooperativa de 1o grau associada e não da cooperativa de 2o
grau (central). Citou jurisprudência do CARF nesse sentido.
24. Ainda que não sejam acolhidos os argumentos acima, o direito ao
ressarcimento decorre também do fato de que a operação entre duas cooperativas enquadram-se
no conceito de atos cooperativos, ainda que com uma central de cooperativas conforme dispõe os
arts. 60 e 79 da Lei 5.764/1971. Citou jurisprudência do TRF da 1a Região.
25. Assim, por se tratar de ato cooperativo, revela-se isenta a operação, não
sendo cabível a cobrança da contribuição previdenciária. Citou agravo acolhido pelo STF de que
os atos cooperativos típicos são isentos de tributos. Tal definição confere direito ao
Fl. 399
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-008.505 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.906297/2012-49

ressarcimento, aos auspícios da regra do art. 17 da lei 11.033/2004 c/c art. 16 da Lei
11.116/2005.
26. Por todas as razões acima, pede para que seja deferido o ressarcimento.

A r. DRJ em Ribeirão pleito analisou a manifestação de inconformidade e
decidiu por sua improcedência em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
COMPENSAÇÃO.
CRÉDITOS.
REDUÇÃO
DA
BASE
DE
CÁLCULO. ISENÇÃO. NÃO EQUIPARAÇÃO.
Poderão ser compensados, ao final de cada trimestre, os créditos
acumulados que não puderem ser utilizados no desconto das
contribuições devidas mensalmente e decorrentes de vendas com
suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência das contribuições.
Não se confundem a redução da base de cálculo e a isenção parcial por
impossibilidade lógica e formal atinente à incidência da norma geral e
abstrata.
NÃO-CUMULATIVIDADE. APURAÇÃO DE CRÉDITOS. VENDAS
COM FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
Somente se consideram isentas da Cofins as receitas de vendas efetuadas
com o fim específico de exportação quando comprovado que os produtos
tenham sido remetidos diretamente do estabelecimento industrial para
embarque de exportação ou para recinto alfandegado, por conta e ordem
da empresa comercial exportadora.
SOCIEDADES
COOPERATIVAS.
ATO
COOPERATIVO.
INCIDÊNCIA.
A partir de 01/07/1999, por força da MP 1.858-6/99, inexiste a isenção
inicialmente estabelecida em prol dos atos cooperativos, incidindo a
contribuição sobre a totalidade das receitas.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
PEDIDO DE PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários
à adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de
diligência ou perícia. A realização de perícia pressupõe que o fato a ser
Fl. 400
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-008.505 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.906297/2012-49

provado necessite de conhecimento técnico especializado, fora do campo
de atuação do julgador.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A Recorrente apresentou Recurso Voluntário em que reitera os fundamentos de
sua Impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Relator.
1. O Recurso é tempestivo e apresentado por procurador devidamente
constituído.
2.
Em relação à equiparação entre redução da base de cálculo à isenção,
Em que pese o inconformismo da Recorrente, não há reparos a serem feitos na r. decisão de piso.
O pedido de ressarcimento da contribuição não cumulativa sob análise está vinculado à receita
não tributada no mercado interno e tem fundamento no art. 17 da Lei no 11.033/2004 e no art. 16
da Lei no 11.116/2005, que assim dispõem, respectivamente:
Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não
incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não impedem a
manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações.
Art. 16. O saldo credor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurado na forma
do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro
de 2003, e do art. 15 da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004, acumulado ao final de
cada trimestre do ano-calendário em virtude do disposto no art. 17 da Lei no 11.033, de
21 de dezembro de 2004, poderá ser objeto de: I compensação com débitos próprios,
vencidos ou vincendos, relativos a tributos e contribuições administrados pela Secretaria
da Receita Federal, observada a legislação específica aplicável à matéria; ou II pedido
de ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica aplicável à matéria.
Parágrafo único. Relativamente ao saldo credor acumulado a partir de 9 de agosto de
2004 até o último trimestre-calendário anterior ao de publicação desta Lei, a
compensação ou pedido de ressarcimento poderá ser efetuado a partir da promulgação
desta Lei.

Fl. 401
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-008.505 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.906297/2012-49

3.
Dessa forma, interessa ao pedido de ressarcimento sob tal fundamento
somente os créditos vinculados às receitas do mercado interno de "vendas efetuadas com
suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não incidência" da contribuição", devendo ser
desconsiderados os créditos vinculados a receitas tributadas que podem apenas ser deduzidos das
contribuições a pagar do período, eis que inexiste previsão legal de ressarcimento para estes
últimos.
4.
O contribuinte pretende, com base na doutrina e em decisões do
Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, enquadrar como isenção (ainda que
parcial) a redução da base de cálculo que lhe contemplou, para invocar a possibilidade de
ressarcimento dos créditos que apurou na sistemática da não-cumulatividade. Solicita que a
Administração se manifeste sobre a equiparação da isenção parcial às exclusões da base de
cálculo, não se enquadrando na precisão legal supratranscrita.
5.
Nesse sentido a jurisprudência do CARF:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
PIS/COFINS. CRÉDITOS. RECEITAS DE VENDAS NÃO TRIBUTADAS.
EXCLUSÃO
DA
BASE
DE
CÁLCULO.
EQUIPARAÇÃO.
ISENÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência do
PIS/Pasep e da Cofins não impedem a manutenção, pelo vendedor, dos créditos
vinculados a essas operações, cabendo também o ressarcimento ou a compensação do
saldo credor acumulado no trimestre nessas condições. No entanto, no caso das
sociedades cooperativas, as exclusões da base de cálculo dessas contribuições previstas
art. 15 da Medida Provisória no 2.15835 não representam a isenção sobre as vendas
correspondentes, mas somente a redução no montante a recolher da contribuição. É
incabível o ressarcimento de saldo credor das contribuições com fundamento no art. 17
da Lei no 11.033/2004 c/c o art. 16 da Lei no 11.116/2005 na hipótese de receita de
venda no mercado interno tributada.
Recurso Voluntário negado
(CARF, ac. 3402006.541, rel. Waldir Navarro Bezerra, j. 24 de abril de 2019)

6.
Nesse sentido também a r. decisão recorrida:

O recurso está sendo julgado por esta DRJ em virtude de decisão judicial proferida pela
Justiça Federal em Ribeirão Preto/SP, nos autos do mandado de segurança processo no
0005677-91.2015.403.6102.
O cerne da manifestação do interessado é a possibilidade das exclusões da base de
cálculo das Contribuições para o PIS/Pasep e para o Financiamento da Seguridade
Social - Cofins, disciplinadas pelo art. 11 da Instrução Normativa SRF no 635/2006
serem enquadradas como isenção, ainda que parcial.
De acordo com o Dacon entregue pelo recorrente, ele apura créditos pelo método
“Vinculados à receita auferida no mercado interno e de exportação com base na
proporção da receita bruta auferida”. Deste modo, a indicação de certas receitas como
Fl. 402
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-008.505 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.906297/2012-49

isentas, e não como excluídas da base de cálculo do PIS e da Cofins, traz reflexos no
percentual aplicado ao cálculo dos créditos, aumentando substancialmente seu valor.
A possibilidade das cooperativas excluírem de sua base de cálculo determinadas receitas
surgiu com o art. 15 da Medida Provisória no 2.158-35/2001:
(...)
Em sua manifestação, o interessado considera que as reduções e exclusões da base de
cálculo do PIS e da Cofins têm característica jurídica de isenção e as nomeia como
isenção parcial. Defende que em tal caso há incidência da norma, mas a obrigação do
tributo é constituída em montante inferior.
Há de ser afastado o entendimento de que as exclusões da base de cálculo seriam uma
isenção parcial, pois tais conceitos não se confundem.

7.
Assim, imperativa a confirmação e adoção da decisão recorrida, nos
termos da Portaria MF no 343, de 09/06/2015, que aprovou o Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), com a alteração da Portaria MF no 329, de
04/06/2017, que acrescentou o § 3o ao art. 57 da norma regimental:
Portaria MF no 343, de 09/06/2015 (RICARF) - Art. 57. Em cada sessão de julgamento
será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quorum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e
III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida -
(seleção e grifos nossos).

8.
Isto posto, entendo deva ser refutado o Recurso Voluntário neste
aspecto.
9.
Contudo, merece acolhida o Recurso no que diz respeito à exportação
indireta. Conceitualmente:, entendo que se aplica a matéria o decidido pelo e. Supremo Tribunal
Federal nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4735:
Ementa: CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E DE
INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. ART. 170, §§ 1o e 2o, DA
INSTRUÇÃO NORMATIVA DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO
BRASIL (RFB) 971, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2009, QUE AFASTA A
Fl. 403
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-008.505 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.906297/2012-49

IMUNIDADE TRIBUTÁRIA PREVISTA NO ARTIGO 149, § 2o, I, DA CF, ÀS
RECEITAS DECORRENTES DA COMERCIALIZAÇÃO ENTRE O PRODUTOR E
EMPRESAS COMERCIAIS EXPORTADORAS. PROCEDÊNCIA. 1. A discussão
envolvendo a alegada equiparação no tratamento fiscal entre o exportador direto e o
indireto, supostamente realizada pelo Decreto-Lei 1.248/1972, não traduz questão de
estatura constitucional, porque depende do exame de legislação infraconstitucional
anterior à norma questionada na ação, caracterizando ofensa meramente reflexa (ADI
1.419, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 24/4/1996, DJ de
7/12/2006). 2. O art. 149, § 2o, I, da CF, restringe a competência tributária da União
para instituir contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico sobre as
receitas decorrentes de exportação, sem nenhuma restrição quanto à sua incidência
apenas nas exportações diretas, em que o produtor ou o fabricante nacional vende o seu
produto, sem intermediação, para o comprador situado no exterior. 3. A imunidade visa
a desonerar transações comerciais de venda de mercadorias para o exterior, de modo a
tornar mais competitivos os produtos nacionais, contribuindo para geração de divisas, o
fortalecimento da economia, a diminuição das desigualdades e o desenvolvimento
nacional. 4. A imunidade também deve abarcar as exportações indiretas, em que
aquisições domésticas de mercadorias são realizadas por sociedades comerciais com a
finalidade específica de destiná-las à exportação, cenário em que se qualificam como
operações-meio, integrando, em sua essência, a própria exportação. 5. Ação Direta de
Inconstitucionalidade julgada procedente.
(ADI 4735, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em
12/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-071 DIVULG 24-03-2020 PUBLIC 25-
03-2020)

10.
No mesmo sentido e do Recurso Extraordinário (RE) 759244:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA
DAS
EXPORTAÇÕES.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
RECEITAS
DECORRENTES
DE
EXPORTAÇÃO. EXPORTAÇÃO INDIRETA. TRADING COMPANIES. Art.22-A,
Lei n.8.212/1991. 1. O melhor discernimento acerca do alcance da imunidade tributária
nas exportações indiretas se realiza a partir da compreensão da natureza objetiva da
imunidade, que está a indicar que imune não é o contribuinte, ‘mas sim o bem quando
exportado’, portanto, irrelevante se promovida exportação direta ou indireta. 2. A
imunidade tributária prevista no art.149, §2o, I, da Constituição, alcança a operação de
exportação indireta realizada por trading companies , portanto, imune ao previsto no
art.22-A, da Lei n.8.212/1991. 3. A jurisprudência deste STF (RE 627.815, Pleno,
DJe1o/10/2013 e RE 606.107, DjE 25/11/2013, ambos rel. Min.Rosa Weber,) prestigia o
fomento à exportação mediante uma série de desonerações tributárias que conduzem a
conclusão da inconstitucionalidade dos §§1o e 2o, dos arts.245 da IN 3/2005 e 170 da IN
971/2009, haja vista que a restrição imposta pela Administração Tributária não ostenta
guarida perante à linha jurisprudencial desta Suprema Corte em relação à imunidade
tributária prevista no art.149, §2o, I, da Constituição. 4. Fixação de tese de julgamento
para os fins da sistemática da repercussão geral: “A norma imunizante contida no inciso
I do §2o do art.149 da Constituição da República alcança as receitas decorrentes de
operações indiretas de exportação caracterizadas por haver participação de sociedade
exportadora intermediária.” 5. Recurso extraordinário a que se dá provimento.
(RE 759244, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 12/02/2020,
PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-071 DIVULG
24-03-2020 PUBLIC 25-03-2020)
Fl. 404
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-008.505 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.906297/2012-49

11.
Na ocasião, a Corte produziu a seguinte tese de repercussão geral
(Tema 674): “A norma imunizante contida no inciso I do parágrafo 2o do artigo 149 da
Constituição da República alcança as receitas decorrentes de operações indiretas de exportação,
caracterizadas por haver participação negocial de sociedade exportadora intermediária”. A
imunidade prevista no dispositivo constitucional estabelece que as contribuições sociais e de
intervenção no domínio econômico não incidem sobre receitas decorrentes de exportação.
12.
O ministro Alexandre de Moraes destacou que a intenção do legislador
constituinte ao estabelecer essa imunidade foi desonerar a carga tributária sobre transações
comerciais que envolvam a venda para o exterior. Isso porque tributar toda a cadeia interna torna
o produto brasileiro mais caro e menos competitivo no exterior, e o incentivo da imunidade
tributária contribui para a geração de divisas e para o desenvolvimento dos produtos nacionais.
“A tributação exagerada retiraria esses produtos do mercado internacional”, disse.
13.
Assim, entendo que merece guarida o Recurso Voluntário quanto à
alegada exportação.
14.
Por fim, no que toca à alegação de ato cooperativo, o Supremo Tribunal
Federal já se manifestou sobre a questão, no julgamento do RE 598.085-RJ, com Acórdão
publicado em 10/02/2015 e trânsito em julgado em 10/08/2018:
A matéria encontra-se imbricada com outros três recursos extraordinários objeto de
repercussão geral nesta Suprema Corte. A natureza jurídica dos valores recebidos pelas
cooperativas e provenientes não de seus cooperados, mas de terceiros tomadores dos
serviços ou adquirentes das mercadorias vendidas e a incidência da COFINS, do PIS e
da CSLL sobre o produto de ato cooperativo, por violação dos conceitos constitucionais
de ato cooperado, receita da atividade cooperativa e cooperado, são temas que se
encontram sujeitos à repercussão geral nos recursos: RE 597.315 RG, Relator Min.
ROBERTO BARROSO, julgamento em 02/02/2012, Dje 22/02/2012, RE 672.215 RG,
Relator Min. ROBERTO BARROSO, julgamento em 29/03/2012, Dje 27/04/2012.
No RE 599.362 RG, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Dje-13-12-2010, controverte-se a
possibilidade da incidência da contribuição para o PIS sobre os atos cooperativos, tendo
em vista o disposto na Medida Provisória no 2.158-33, originariamente editada sob o no
1.858-6, e nas Leis nos 9.715 e 9.718, ambas de 1998.
(...)
O inciso I, art. 6o, da LC no 70/91 estabeleceu a isenção da COFINS para “as sociedades
cooperativas que observarem ao disposto na legislação específica, quanto aos atos
cooperativos próprios de suas finalidades”. O art. 93, II, a, da MP no 2.158-35, que
sucedeu a MP no 1.858-6 e reedições seguintes, revogou o preceito anterior,
expressando a previsão da incidência desta contribuição sobre a receita decorrente de
atos cooperativos, verbis:
(...)
O tema atinente à isenção é matéria reservada à lei ordinária, consoante prevê o art. 178,
do Código Tributário Nacional, razão pela qual a Lei Complementar no 70/91 deve ser
tida como complementar apenas formalmente, o que implica a possibilidade de ser
alterada por medida provisória, a teor da interpretação albergada pelo Egrégio Supremo
Tribunal Federal (ADI 1/DF, Min. Relator Moreira Alves, DJ 16/06/1995).
Efetivamente, este benefício fiscal previsto no inciso I do art. 6o da Lei Complementar
no 70/91 foi revogado pela Medida Provisória no 1.858 e reedições seguintes,
Fl. 405
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-008.505 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.906297/2012-49

consolidada na atual Medida Provisória no 2.158, tornando-se tributáveis pela COFINS
as receitas auferidas pelas cooperativas quando prestarem serviços a terceiros não
associados (não cooperados).
(...)
Com efeito, sem a norma geral que disciplinará o adequado tratamento ao ato
cooperativo, não vislumbro afronta ao princípio da isonomia o tratamento diferenciado a
algumas espécies de cooperativas, posto o dever do legislador em respeitar as
peculiaridades de cada segmento.
Nessa linha de pensar, atos cooperativos próprios ou internos somente seriam aqueles
realizados pela cooperativa com os seus associados (cooperados), na esteira do
professor NASCIMENTO, Carlos Valder do. Teoria geral dos atos cooperativos. São
Paulo: Malheiros, 2007. p. 54, que restringe o conceito de ato cooperativo de modo a
abranger somente aqueles praticados entre a cooperativa e seus associados, sempre na
busca dos objetivos colimados pelo empreendimento.
Ex positis, dou provimento ao recurso extraordinário para declarar a incidência da
COFINS sobre os atos (negócios jurídicos) praticados pela recorrida com terceiros
tomadores de serviço, resguardadas as exclusões e deduções legalmente previstas.
Ressalvo, ainda, a manutenção do acórdão recorrido naquilo que declarou
inconstitucional o § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/98, no que ampliou o conceito de
receita bruta.
15.
O Supremo Tribunal Federal também já se manifestou sobre a questão,
porém com relação ao PIS/Pasep, no julgamento do RE 599.362-RJ, com Acórdão publicado em
10/02/2015 e trânsito em julgado em 25/11/2016.
16.
O Superior Tribunal de Justiça decidiu o tema ao julgar o REsp
1.141.667/RS sob o rito dos Recursos Repetitivos, em Acórdão publicado em 04/05/2016:
2. Pois bem. Esta Corte, inúmeras vezes, entendeu pela incidência do PIS/COFINS
sobre os atos das cooperativas praticados com terceiros (não cooperados). Citem-se
julgados:
(...)
3. Evidencia-se que a discussão travada na Corte insere-se no conceito daquilo que não
é ato cooperativo quando a cooperativa tem faturamento ao estabelecer relação com
terceiros não cooperados. Contudo, resta agora a definição de ato cooperado típico
realizado pelas cooperativas, capaz de afastar a incidência das contribuições destinadas
ao PIS/COFINS.
4. O art. 79 da Lei 5.764/71 preceitua que os atos cooperativos são os praticados entre
as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si
quando associados, para a consecução dos objetivos sociais. E ainda, em seu parágrafo
único, alerta que o ato cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato de
compra e venda de produto ou mercadoria.
5. Dito isso, entende-se que a norma declarou a hipótese de não incidência tributária,
tendo em vista a mensagem que veicula, mesmo sem empregar termos diretos ou
específicos, por isso que se obtém esse resultado interpretativo a partir da análise de seu
conteúdo. Consequentemente, atos cooperativos próprios ou internos são aqueles
realizados pela cooperativa com os seus associados (cooperados), ou pela cooperativa
com outras cooperativas, ou pelos associados (cooperados) com a cooperativa, na busca
dos seus objetivos institucionais.
Fl. 406
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-008.505 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.906297/2012-49

6. Para deixar clara a diferença de um ato típico e um atípico podemos exemplificar
assim: uma cooperativa que busca a aquisição de 1.000 litros de leite, entre seus
cooperados consegue a aquisição de apenas 700 litros e os outros 300 litros adquire
mediante o processo de compra e venda com um terceiro produtor não cooperado. Nesse
caso, a aquisição dos 700 litros de leite de seus cooperados não será tributada, por se
tratar de ato cooperativo típico. Já os outros 300 litros de leite que adquiriu de terceiro
não cooperado, mediante o processo de compra e venda, este ato sim, será ato de
cooperativa, mas atípico. Assim como seria tributado se a cooperativa realizasse um ato
de compra e venda ou locação de imóvel, por exemplo.
7. O que se dever ter em mente é que os atos cooperativos típicos não são intuitu
personae; não é porque a cooperativa está no polo da relação que os torna atos típicos,
mas sim porque o ato que realiza, estão relacionados com a consecução dos seus
objetivos sociais institucionais.
(...)
9. Na operação com terceiros – contratação de serviços ou vendas de produtos – a
cooperativa não surge como mera intermediária de trabalhadores autônomos, mas, sim,
como entidade autônoma, com personalidade jurídica própria, distinta da dos
trabalhadores que se associaram.
10. No caso dos autos, colhe-se da decisão que se está diante de ato cooperativo típico,
promovido por cooperativa que realiza operações entre seus próprios associados (fls.
124), de forma a autorizar a não incidência das contribuições destinadas ao PIS e a
COFINS.
(...)
12. Ante o exposto, voto pelo parcial provimento ao Recurso Especial para excluir o
PIS e a COFINS sobre os atos cooperativos típicos e permitir a compensação tributária
após o trânsito em julgado, respeitado prazo prescricional quinquenal.
13. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 8/2008 do
STJ, fixando-se a tese: não incide a contribuição destinada ao PIS/COFINS sobre os
atos cooperativos típicos realizados pelas cooperativas.

17.
Observe-se que o STF define essa exclusão da base de cálculo do
PIS/Cofins dos valores repassados aos associados como caso de isenção, enquanto o STJ trata
como não-incidência. Neste último caso nada há a ser ressalvado, sendo diretamente vedado o
creditamento. Na linha do STF, sendo uma isenção, existe a possibilidade do creditamento, caso
não se trate de bens (i) adquiridos para revenda ou (ii) utilizados como insumo em produtos ou
serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela contribuição.
18.
Nesse sentido o Acórdão CARF no 3401-007.464, de relatoria do
Conselheiro Lazaro Soares, no que importa:
RECEITAS DAS COOPERATIVAS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO.
De acordo com o art. 15, inciso I, da MP 2.158-35/2001, as receitas das cooperativas,
decorrentes da comercialização da produção dos cooperados, poderão ser excluídas da
base de cálculo do PIS e da Cofins, ou seja, são bens ou serviços não sujeitos ao
pagamento
da
contribuição.
ATOS
COOPERADOS.
RECURSO
REPETITIVO.
HIPÓTESE
DE
NÃO-
INCIDÊNCIA.
Conforme decidido pelo STJ ao julgar o REsp 1.141.667/RS sob o rito dos Recursos
Fl. 407
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3401-008.505 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.906297/2012-49

Repetitivos, o art. 79 da Lei 5.764/71 preceitua que os atos cooperativos são os
praticados entre as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas
cooperativas entre si quando associados, para a consecução dos objetivos sociais. E
ainda, em seu parágrafo único, alerta que o ato cooperativo não implica operação de
mercado, nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria. Dito isso,
entende-se que a norma declarou a hipótese de não incidência tributária.

19.
Ante o exposto, voto por conhecer e dar parcial provimento ao recurso
para excluir da base de cálculo das contribuições as receitas provenientes: (i) de operações
indiretas de exportação; e (ii) dos atos cooperativos típicos.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco

Fl. 408
DF CARF MF
Documento nato-digital